Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710338-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRENE JUSTINIANO GOMES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Nas contrarrazões, CAESB aduz que "a apelação necessariamente deverá conter os fundamentos de fato e de direito que justificam a modificação da decisão conforme relata o artigo 1.010, CPC ( ). Assim, repetir nas razões de apelação as mesmas matérias deduzidas é devolver ao Tribunal a análise desta mesma peça, desconsiderando o já decidido. ( ) Visto a insistência da Apelante, a não apresentação de novas provas, quais venham corroborar com suas (sic) firmações, antes apresenta sua indignação ao quantum em sentença, ( )qual pleiteia ser equivocada e sem razoabilidade, tudo com a clara intenção protelatória." (ID 15704023 – p.4). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante acerca de tais alegações. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora